Tribunal: TJES
Processo: 5001095-91.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-91.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO ANDREAO FEITANI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001095-91.2024.8.08.0049

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO ANDREAO FEITANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO Nº CD00020644. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2023-844FW. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA (ART. 282, §§ 6º E 7º, CTB). NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ÓRGÃO AUTUADOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LV, CF/88). AFRONTA ÀS RESOLUÇÕES Nº 622/2016 E Nº 932/2022 DO CONTRAN. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração nº CD00020644 e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-844FW.

A decisão de origem reconheceu a decadência da pretensão punitiva administrativa, à luz do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, e declarou também a nulidade do processo por ausência de comprovação da notificação eletrônica válida via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), em violação ao contraditório e à ampla defesa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se: (I) o DETRAN/ES comprovou a regular notificação eletrônica pelo SNE, conforme art. 282-A do CTB e Resoluções CONTRAN 622/2016 e 931/2022; (II) há nulidade por cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

embora o autor seja cadastrado no SNE, o DETRAN/ES não comprovou a efetiva realização das notificações eletrônicas, ônus que lhe compete. O simples fato de o administrado ter aderido ao sistema não exime a autarquia de demonstrar: o envio da comunicação; o meio eletrônico utilizado; a certificação digital exigida pelo art. 282-A, § 3º, CTB (ICP-Brasil).

O documento ID nº 17223406 não contém comprovante de envio, número de protocolo eletrônico, data de disponibilização no sistema ou certificação digital, o que compromete a validade do procedimento.

A ausência dessas provas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88).

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o dever de comprovar o envio das notificações é exclusivo da Administração, não podendo ser transferido ao administrado.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do procedimento, seja pela decadência, seja pela irregularidade da notificação eletrônica.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir quando a Administração Pública não comprova, de forma idônea e documental, a expedição das notificações de autuação e penalidade por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sobretudo diante da exigência legal de certificação digital, autenticidade e registro de envio (art. 282-A do CTB e Resoluções CONTRAN nº 622/2016 e nº 931/2022). A mera alegação de adesão do administrado ao SNE não exime o órgão autuador do dever probatório.
2)
É indevida a alegação de cerceamento de defesa pelo não deferimento de diligências dirigidas à parte autora, porquanto compete exclusivamente à Administração Pública comprovar a realização das notificações eletrônicas, não incumbindo ao administrado produzir prova negativa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 256, 282, 282-A;

Resolução CONTRAN nº 622/2016;

Resolução CONTRAN nº 931/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que o Procedimento Administrativo instaurado pelo DETRAN/ES é eivado de vícios insanáveis, devendo ser declarada a nulidade da infração de trânsito nº CD00020644 e do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-844FW. Sustenta que houve decadência da pretensão punitiva da Administração, uma vez que a notificação de penalidade foi expedida muito além do prazo legal de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contado após o encerramento das instâncias recursais relativas à infração originária. Afirma, ainda, que não há comprovação da regular notificação eletrônica por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), bem como às normas procedimentais estabelecidas pela Resolução nº 622/2016 (vigente à época dos fatos) e pela Resolução nº 932/2022 do CONTRAN. Diante dessas irregularidades, pleiteia a anulação integral do procedimento sancionatório e a concessão de tutela provisória para suspensão imediata dos efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RENATO ANDREÃO FEITANI, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade da infração de trânsito nº CD00020644 e, por consequência, do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-844FW, instaurado pelo DETRAN/ES;

Determinar ao DETRAN/ES que proceda à exclusão definitiva da referida infração e de todos os seus efeitos do prontuário do Autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento;

Declarar sem efeito qualquer bloqueio, suspensão ou restrição decorrente da autuação anulada.

O Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES busca a reforma da sentença que anulou um auto de infração por alegada ausência de notificação ao recorrido. O DETRAN/ES argumenta, em primeiro lugar, que o processo administrativo é regular, uma vez que o autor aderiu voluntariamente ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o qual, conforme o Art. da Resolução CONTRAN 622/2016 (e posteriormente a 931/22), substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais, tornando desnecessário o envio por via postal. Subsidiariamente, o recorrente pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa (
error in procedendo
), alegando que o juiz promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, como a requisição do histórico de notificação do aplicativo carteira digital da parte autora, o que gerou prejuízo ao DETRAN/ES ao julgar o pedido procedente por insuficiência de provas da entrega da notificação.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17223418.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, importa destacar que não foi objeto do recurso a análise acerca do reconhecimento da decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade, a qual, por si só, já impõe a nulidade do ato administrativo por vício de legalidade referente à infração nº CD00020644 e, por consequência, do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-844FW.

Também merece destaque que o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), regulamentado pela Resolução nº 931/2022 do CONTRAN, nos termos do art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro, constitui plataforma digital destinada à comunicação oficial entre as entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e os proprietários de veículos ou condutores habilitados. Tal sistema permite o envio de notificações, comunicados e documentos relativos a infrações de trânsito exclusivamente por meio eletrônico, substituindo, para todos os efeitos legais, as notificações físicas.

O art. 282-A é claro ao dispor que o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da comunicação no sistema e o envio da respectiva mensagem, devendo a autarquia observar rigorosamente os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil):

Art. 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran.

§ 1º O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Na hipótese de notificação prevista no
caput
deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem.

§ 3º O sistema previsto no
caput
será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

No presente caso, embora a parte autora esteja regularmente cadastrada no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não consta qualquer comprovação da dupla notificação relativa à penalidade aplicada. A simples referência à adesão do administrado ao SNE não exime o DETRAN/ES do dever de demonstrar que procedeu ao envio das notificações de autuação e penalidade por meio do respectivo sistema eletrônico. É ônus da Administração comprovar a efetiva realização da comunicação, não lhe sendo permitido transferir ao administrado o encargo probatório que lhe compete.

Ressalte-se que o documento de ID nº 17223406 não indica o meio eletrônico utilizado para o envio da notificação, tampouco apresenta comprovante de remessa, de recebimento ou de certificação digital hábil a atender aos requisitos da ICP-Brasil. Assim, não há demonstração mínima da regularidade do ato administrativo, o que compromete a higidez do processo sancionatório, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Além da decadência, o Processo Administrativo também padece de vício formal, diante da ausência de comprovação da efetiva ciência do Autor quanto às Notificações de Autuação e de Penalidade.

Nos termos da Resolução nº 622/2016 do CONTRAN, que instituiu o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o Órgão autuador deve comprovar que a comunicação foi realizada por meio de endereço eletrônico (e-mail) ou telefone celular cadastrado, devendo haver registro da entrega ou da tentativa de entrega.

No caso em apreço, a Autarquia limitou-se a afirmar que as notificações foram enviadas via SNE, sem demonstrar por qual meio eletrônico se deu a comunicação, tampouco a efetiva ciência do administrado, em manifesta afronta aos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Assim, ainda que não houvesse a decadência, o vício procedimental na notificação seria suficiente para invalidar a penalidade e todos os seus efeitos.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte autora para juntar aos autos o histórico de notificações constantes da Carteira Digital, tal argumento não merece prosperar. A produção de tal prova é desnecessária, pois compete exclusivamente ao órgão autuador comprovar o envio das notificações eletrônicas aos administrados, incumbindo-lhe manter sistema idôneo e auditável para demonstrar o cumprimento de suas obrigações legais. Não há, portanto, qualquer nulidade na decisão que julgou improcedente tal requerimento.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Consta dos autos, ao ID 17223406, print de tela sistêmica da recorrente, demonstrando que teria notificado eletronicamente ao recorrido.

Consta na contestação, expressamente, pedido de produção de prova para que o recorrido junte aos autos o histórico completo de notificações recebidas na “Central de Mensagens”, do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

A sentença objurgada, assim como o voto da relatora, considerou o meio de prova (print de tela sistêmica) inidôneo –
o que realmente deve ser analisado com cautela -
,
mas não há como ignorar que a referida prova acaba se tornando diabólica por parte da autarquia de trânsito, que junta tela de seu sistema onde consta o encaminhamento da notificação, e, por outro lado, permite-se que o autor permaneça inerte, quando ele facilmente poderia demonstrar o não recebimento de qualquer notificação em seu aplicativo.

Então, diante do nítido cerceamento de defesa, reconheço a nulidade do processo, razão pela qual dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar que o autor apresente, no prazo de 10 (dez) dias, o histórico completo das notificações constantes na “central de mensagens” do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, abrangendo o período em que as notificações deveriam ter sido recebidas, sob pena de arcar com o ônus da não produção da indicada prova. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.